Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste nulidade no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.

1.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que não houve cerceamento de defesa; que os embargados são partes legítimas para a ação original; que a coisa julgada não restou configurada, afastando a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, e que são inaplicáveis ao caso dos autos os efeitos do sistema opt in.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.